Tribunal: CARF
Processo: 10283.720999/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa somente quando os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972. Por ser prescindível a juntada de documentos, deve ser indeferida.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO.
Não há violação ao princípio da legalidade quando a autoridade fazendária discorda de valor irrisório declarado pelo contribuinte e efetua o lançamento de ofício sobre parcela remanescente não constituída e não recolhida pelo sujeito passivo.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não é possível acolher as áreas declaradas quando não demonstradas por meio dos documentos hábeis solicitados pela autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DO MUNICÍPIO.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento do VTN, devendo ser mantido o valor declarado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720999/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIO JORGE MEDEIROS DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO
CONHECIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa somente quando os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972. Por ser prescindível a
juntada de documentos, deve ser indeferida.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. REJEIÇÃO.
Não há violação ao princípio da legalidade quando a autoridade fazendária
discorda de valor irrisório declarado pelo contribuinte e efetua o lançamento de
ofício sobre parcela remanescente não constituída e não recolhida pelo sujeito
passivo.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720999/2008-05
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREAS DE
RESERVA LEGAL - ARL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não é possível acolher as áreas declaradas quando não demonstradas por meio
dos documentos hábeis solicitados pela autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
VALOR
DA
TERRA
NUA
-
VTN.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DO MUNICÍPIO.
Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento
do VTN, devendo ser mantido o valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer 68.296,7 ha de área de reserva legal na DITR 2003 e
restabelecer o VTN declarado, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha
de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que deram provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MÁRIO JORGE MEDEIROS DE
MORAES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$3.957.997,87 (três milhões novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e sete
reais e oitenta e sete centavos) referentes ao ITR suplementar, juros de mora e multa de ofício (f.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

28), ante a não comprovação das áreas de preservação permanente e reserva legal, bem como do
VTN declarado no exercício de 2003.
Ao apreciar as razões (F. 40/47) e os documentos apresentados pela parte ora
recorrente – ofício da FUNAI (f. 56), cópia ilegível de legislação ambiental (f. 57/59),
publicação no D.O.U. de demarcação de área indígena (f. 60), certidão de inteiro teor do imóvel
(f. 62/89), recibo de entrega de DITR 2008 (f. 90) e ADA 2008 (f. 91) –, prolatou a instância “a
quo” decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para
fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar incluídas no
requerimento
do
Ato
Declaratório
Ambiental
(ADA)
protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, além de estar a
área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel.
DA ÁREA INDÍGENA
Para fazer jus à imunidade tributária constitucionalmente prevista,
as áreas de preservação permanente e de reserva legal deveriam
estar comprovadamente localizadas em área indígena, demarcada e
formalizada por Decreto Presidencial, até a data do fato gerador do
imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no
SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação,
elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT
NBR 14.6533), demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão. (f. 96; sublinhas deste voto)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 29/10/2015, recurso
voluntário (f. 120/131), suscitando uma preliminar de decadência da exigência, “por ser (...)
matéria de ordem pública.” (f. 124) Replicou as demais teses arguidas em sua impugnação para
pedir que,
(...) acaso não acolha a preliminar, no mérito, decida por dar
provimento ao presente recurso, para excluir da base de cálculo do
ITR/2003 as áreas de reserva legal (121.520.3000ha) e área de
preservação permanente (12.245.5000ha), na forma da legislação e
da jurisprudência citadas.
(...) desconsidere como valor da terra nua (VTN), de R$57,87 por
hectare, utilizado pelo SIPT, restabelecendo por consequencia, o de
R$0,55 por hectare, que constitui o verdadeiro preço médio dos
imóveis rurais da região onde se localiza o imóvel Marary. (f. 131)
Acostou o ADA 2015 (f. 132).
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, apenas em sede recursal arguida a decadência da exigência.
Entretanto, consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo “ex officio”
e, em matéria tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do
próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o
preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a
decadência – cf. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe 1o/6/2018; AgInt no REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por ser documento prescindível ao desate da querela,
porquanto inapto a comprovar as áreas declaradas, indefiro a juntada.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Questão palpitante no âmbito deste Conselho, e desta eg. Turma, inclusive, diz
respeito ao regramento aplicável para a contagem do prazo decadencial do ITR, em casos como
o ora em espeque. A despeito de ter sido a DITR transmitida, os valores ora exigidos tiveram de
ser, de ofício, apurados pela fiscalização, sem que haja notícia de recolhimento, ainda que
parcial, de forma atrair a aplicação no disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
Além de não constar DARF ou quaisquer comprovantes de recolhimento, em
suas razões nada diz o recorrente acerca de eventual pagamento, ainda que a menor. Tão-
somente assevera que “o fato gerador do ITR/2003 ocorreu em janeiro/2003 (...) e o lançamento
suplementar foi exigido (...) após decorrido cinco anos do fato gerador.” (f. 122)
Na qualidade de vogal, em sessão realizada em 4 de fevereiro p.p., filiei-me à
divergência bem esclarecida pelo Cons. Ronnie Soares Anderson, a qual peço licença para
transcrever, no que importa:
O exame da fundamentação da decisão do STJ no RESP no
973.733/SC evidencia que, naquela oportunidade, o foco da
discussão foi a impossibilidade de aplicação cumulativa dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN (tese dos ‘5 + 5’).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

Então, ainda que conste da ementa do acórdão o trecho ‘inexistindo
declaração prévia do débito’, não se discerne, naquela decisão,
qualquer aprofundamento, sequer abordagem, no que concerne aos
casos em que o contribuinte declara apenas uma parte do débito,
quedando silente com relação à fração significativa do tributo
devido. Ou seja, o alcance da expressão ‘inexistindo declaração
prévia do débito’ não foi devidamente explicado, gerando
controvérsia no que concerne aos referidos casos de declaração
parcial do débito.
Na mesma linha, os precedentes da Súmula no 555 do STJ não
enfrentam, com a devida especificidade que requer a matéria, tal
situação.
Noto que não tenho divergência quanto à possibilidade de se
reconhecer a DITR como instrumento de confissão de dívida, tal
como acontece com a DCTF, por exemplo, nos termos já
assentados pela Súmula no 436 do STJ. Dessa feita, desnecessária
a lavratura de lançamento relativamente ao débito já confessado,
mediante a entrega daquela declaração.
Porém com relação ao débito que não foi confessado e que teve de
ser apurado de ofício pela fiscalização, e para o qual não houve
qualquer pagamento, não se constata as condições para a aplicação
do prazo do art. 150, § 4o, do CTN, visto não haver o que ser
submetido à homologação pelas autoridades tributárias.
O tema não é estranho ao CARF, cabendo mencionar que, em que
pese tratar-se de matéria controvertida, são vários os precedentes
no sentido ora exposto, valendo citar, dentre outros os acórdãos no
1302-003.391 (mar/19), e o acórdão do Pleno de no 9900-000.275
(dez/11) (...).
(...)
Entendimento diverso comportaria situações tais como admitir-se a
antecipação do prazo decadencial em casos em que o sujeito
passivo declarasse apenas ínfima parte do débito devido, em
acintoso prejuízo à capacidade do Estado verificar o devido
cumprimento, por parte daquele, das obrigações tributárias
previstas na legislação de regência.
Considero, por fim, que frente às discordâncias ainda não dirimidas
satisfatoriamente no âmbito administrativo ou judicial - no que diz
respeito especificamente a situações tais como a ora abordada -
devem ser prestigiados os termos do caput do art. 150 do CTN,
segundo o qual a atividade objeto de homologação por parte do
Fisco é a antecipação do pagamento do tributo, ainda que se corra
o risco de ver reputada tal interpretação como ‘literal’.
Nessa esteira, deve então ser aplicado no particular o inciso I do
art. 173 do CTN (...).” (CARF. Acórdão no 2202-005.964, Rel.
Leonam Rocha de Medeiros, Redator Designado Ronnie Soares
Anderson, sessão de 4 de fevereiro de 2020)

Fixadas essas premissas, passo à aferição da decadência, tomando por base o
disposto no inc. I do art. 173 do CTN, mormente diante da ausência de qualquer indício de
recolhimento, ainda que a menor.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

O fato gerador do ITR é a propriedade, domínio útil ou posse de imóvel
localizado fora da zona urbana do município, e se aperfeiçoa em 1o de janeiro de cada ano. No
caso, o fato gerador aconteceu em 1o de janeiro de 2003 (f. 28), tendo o recorrente sido
cientificado em 5 de novembro de 2008 (f. 34). O termo “a quo” do prazo decadencial
quinquenal foi o dia 1o de janeiro de 2004, sendo 31 de dezembro de 2008 a data limite para
cientificação do sujeito passivo do lançamento. Tendo recebido antes a notificação, afastada a
decadência.

I.2 – DO (DES)RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Reitera o recorrente que o lançamento feriria o princípio da legalidade (f. 125),
por caber “ao contribuinte calcular o imposto devido (art. 10), a declaração anual feita por ele,
para efeito de apurar e de pagar o ITR (...), (...) ato que fica pendente de homologação da
autoridade tributária.” (f. 127)
Olvida-se o recorrente que, na hipótese de a autoridade fazendária não
concordar com a declaração apresentada, cabe a ela efetuar o lançamento de ofício sobre parcela
remanescente não constituída e não recolhida pelo sujeito passivo. É exatamente a situação
ocorrida nestes autos: houve declaração de irrisório montante e, de ofício, exigido o valor tido
como devido pela fiscalização – “vide” f. 32. Não por outro motivo é que feita a apuração de um
“imposto suplementar.” (f. 33) Rejeito, por esse motivo, a preliminar.
II – DO MÉRITO
II.1 – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Tal entendimento prevaleceu na eg. Câmara Superior deste Conselho, aplicada
a regra de desempate prevista no art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da
Lei no 13.988, de 2020, para asseverar ser “(...) desnecessária a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.” (CARF. Acórdão no 9202-008.906, Rel. João
Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 30/07/2020) Além disso, consabido ter a PGFN há muito
editado o Parecer no 1.329/2016 dispensando a apresentação de recursos em casos que versem
sobre a matéria, uma vez que remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores desfavorável
à Fazenda Pública.
Já quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Quanto à área de reserva legal, concluiu a DRJ que

[n]o presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a
averbação à margem da matrícula do imóvel, às fls. 77/78,
como de reserva legal, apenas, de uma área de 68.296,7 ha
(50% da área remanescente de 136.593,5 ha), menor,
portanto, do que a área declarada de 82.229,0 ha, “com
validade a partir de 01.07.1995.” (f. 104)

Apesar disso, deixou de restabelecer a área de utilização limitada averbada, sob
a alegação de que “não foi comprovado nos autos que a área declarada de reserva legal (...) fo[i]
objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.” (f.
104) Em atenção o verbete sumular de no 122 deste eg. Conselho, há de ser parcialmente
restabelecida a área de reserva legal declarada na DITR 2003, de modo fazer constar
68.296,7 ha – e não os 82.229,0 ha declarados (f. 32).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

No tocante à área de preservação permanente (APP), afirma que a teria
comprovado seja pelo ofício da FUNAI, seja pela legislação ambiental, seja pelo ADA.
O ADA que consta dos autos é referente a 2008 – isto é, 5 (cinco) exercícios
posteriores ao sob escrutínio (f. 27) –, se mostrando imprestável para demonstrar a situação do
bem imóvel à época do fato gerador. Nenhum laudo técnico foi acostado e o Ofício da FUNAI,
acostado às f. 56, tampouco apto albergar a pretensão da parte recorrente. Lá consta que
o imóvel denominado MARARY, suando na margem direita do rio
Iumá, de propriedade de Jorge Medeiros de Morais, está em partes
de sua área incidente na terra indígena DENI (...) [e] para
informarmos com precisão a área incidente temos que
aguardar a demarcação da terra indígena. Anexo Portaria 952,
mapa com plotagem da terra indígena e incidência do imóvel
Marary. (sublinhas deste voto)
O decreto, datado de 17/10/2004 (f. 57/59) e a portaria acostada às f. 60/61,
tampouco conseguem precisar qual seria a indigitada área de preservação permanente que
existiria no imóvel objeto da autuação. Sem se desincumbir do ônus que sobre seus ombros
recaía, deixo de acolher a tese aventada.

II.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Sem a apresentação do documento requisitado, limita-se requerer seja
“desconside[rado] como valor da terra nua (VTN), de R$57,87 por hectare, utilizado pelo SIPT,
restabelecendo por consequencia, o de R$0,55 por hectare, que constitui o verdadeiro preço
médio dos imóveis rurais da região onde se localiza o imóvel Marary.” (f. 131)
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720999/2008-05

I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Na intimação fiscal foi alertado que, na ausência do laudo, seria o VTN arbitrado
“(...) com base nas informações do Sistema de Pregos de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 10 de
janeiro de 2003 no valor de R$: R$ 57,87” (f. 14). E, às f. 12, consta a tela do SIPT que
comprova que o montante tem como origem o valor médio das DITRs do município. Por não ter
observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o arbitramento do VTN, devendo ser
mantido o valor declarado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer
68.296,7 ha de área de reserva legal na DITR 2003 e restabelecer o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital